Tribunal: TJPA
Processo: 0812741-67.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812741-67.2022.8.14.0401

APELANTE: LUAN MACIEL LIMA RIBEIRO, MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das testemunhas aliados à palavra da vítima em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes em relação ao crime de roubo.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base fixada aos apelantes, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacyfico Lira.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUAN MACIEL LIMA RIBEIRO e MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que condenou Luan
à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa;
e Marcos Paulo
à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa;
pela prática dos crimes capitulados no
art. 157, §2º, incisos II e VII do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 18.07.2022, por volta de 22h00, a vítima Ellem Almeida Medeiros estava sozinha no ponto de ônibus localizado na Avenida José Malcher, esquina com Avenida Castelo Branco, no bairro de São Brás, quando notou os dois acusados, sendo que Luan Maciel portava um grande volume na cintura. Instantes depois, os dois saíram de trás de uma banca de revista caminharam em direção à vítima e mediante grave ameaça exercida com uma arma branca (faca Tramontina grande de cabo branco), anunciaram o assalto e subtraíram-lhe o aparelho de telefone celular.

Ocorre que os integrantes de uma Guarnição da Policial Militar que transitava pela Avenida José Malcher, notaram dois homens em atitude que consideraram suspeita, pois estavam um pouco afastados de uma mulher e deduziram que eles a tivessem assaltado, por isso decidiram abordá-los. Tratava-se dos ora denunciados. No decorrer da revista, os policiais encontraram com Luan o aparelho de telefone celular pertencente à vítima e uma faca Tramontina de cabo branco. Logo depois, a vítima Ellem se aproximou dos militares e lhes relatou que os acusados tinham subtraído seu telefone celular. Assim, eles foram conduzidos à Seccional de São Brás para as providências legais.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição de ambos
, alegando a
insuficiência probatória
, eis que sua condenação foi baseada apenas do depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, sem presenciar o delito, sendo que a vítima não compareceu em Juízo. Refere que a confissão não pode servir de embasamento total a uma sentença condenatória.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal,
ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais, as quais são, em verdade, todas favoráveis aos réus.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa dos apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição de ambos
, alegando a
insuficiência probatória
, eis que sua condenação foi baseada apenas do depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, sem presenciar o delito, sendo que a vítima não compareceu em Juízo. Refere que a confissão não pode servir de embasamento total a uma sentença condenatória.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão (ID nº 12828423), bem como, pelos depoimentos judiciais das testemunhas aliados à palavra da vítima colhida em sede policial, senão vejamos.

A testemunha Marcos Roberto da Silva Feitosa, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento na Travessa Castelo Branco, quando a vítima acionou sua equipe e informou que tinha sido vítima de assalto por duas pessoas, que a abordaram com uma faca. Fizeram rondas pelas proximidades e encontraram os dois, portando o celular e a faca usada no crime. A vítima reconheceu os dois acusados como autores do crime. A vítima estava bastante nervosa e narrou que estava na parada de ônibus quando eles se aproximaram e mostraram a faca, anunciando o assalto. A vítima não deu detalhes de quem portava a faca. Ela foi conduzida à delegacia de polícia e lá reconheceu os acusados.

A testemunha Benedito Monteiro Nogueira Silva, policial militar, narrou que estavam em um quarteirão e um motorista de coletivo informou que em uma parada de ônibus, avistou duas pessoas que possivelmente iam fazer assalto a uma pessoa na parada. Foram ao local informado e eles já tinham praticado o delito. Encontraram os acusados de posse do celular da vítima e da arma branca. A vítima deu sinal com a mão, quando avistou a viatura, e informou onde eles estavam. Eles foram detidos e conduzidos. A vítima foi para a delegacia de polícia. Recorda que os acusados foram as pessoas presas no dia dos fatos. Não sabe informar a ação de cada um deles. O patrulheiro que fez a revista encontrou o aparelho celular, mas viu quando o celular foi encontrado no cós de um deles dois. A arma branca era uma faca e estava com a mesma pessoa que portava o celular. Salvo engano, a arma e o celular foram encontrados com o réu moreno de cabelo grande (Luan Maciel). A vítima fez o reconhecimento deles na delegacia.

Os acusados, por sua vez, permaneceram em silêncio durante o interrogatório.

Embora não tenha sido ouvida em juízo, a vítima narrou, na fase extrajudicial, que estava em uma parada de ônibus e notou quando dois elementos passaram em atitude suspeita; esses elementos retornaram e saíram de trás de uma banca de revista, um deles com uma faca em punho, dizendo para passar o celular. Obedeceu e entregou seu aparelho celular.

Tais declarações, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos réus pelo crime descrito na denúncia.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima,
ainda que colhida na fase extrajudicial
, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreve com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
dos réus.

2. Da Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal,
ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais, as quais são, em verdade, todas favoráveis aos réus.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
3.1. – Dosimetria da pena do réu MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade
denoto que o réu agiu com culpabilidade

normal à espécie
(neutra);

Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. O réu é definitivamente condenado no processo nº 0020024-19.2018.8.14.0401, pela prática de crime de furto, fato ocorrido em 09 de setembro de 2018 e trânsito em julgado em 05 de novembro de 2022
(
negativa
)
;

Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(
neutras
)
;

Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar
(
neutra
)
;

Circunstâncias do fato criminoso
considero como graves, uma vez que abordaram a vítima com uma faca, circunstância que diminui a capacidade de resistência
(
negativa
)
;

Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie
(
neutra
)
;

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa
(
neutra
)
;

Situação econômica

de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais
(
neutra
)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa de liberdade do em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 13 (treze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Não há circunstância atenuante ou agravante, pelo que mantenho a pena
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 13 (onze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

O crime foi praticado com concurso de agentes, pelo que aumento a pena em 1/3, totalizando a
PENA DEFINITIVA em

07 (sete) anos, 01 (um) mês de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em
regime inicialmente

SEMIABERTO
, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈b ̈ c/c o § 2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Incabível a substituição, eis que a pena foi fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos de reclusão, além do crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, conforme se verifica do artigo 44, inciso I, do CPB.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Inaplicável o sursis, eis que pena privativa de liberdade ficou acima de 02 (dois) anos, de acordo com o comando legal do artigo 77, “caput”, do Código Penal Pátrio.

(...)

3.2. – Dosimetria da pena do réu LUAN MACIEL RIBEIRO

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade
denoto que o réu agiu com culpabilidade

normal à espécie
(neutra);

Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. O réu possui maus antecedentes, pois definitivamente condenado no processo nº 0026663-24.2016.8.14.0401, pela prática de furto, com trânsito em julgado em 2017
(
negativa
)
;

Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(
neutras
)
;

Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar
(
neutra
)
;

Circunstâncias do fato criminoso
considero como graves, uma vez que abordaram a vítima com uma faca, circunstância que diminui a capacidade de resistência
(
negativa
)
;

Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie
(
neutra
)
;

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa
(
neutra
)
;

Situação econômica

de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais
(
neutra
)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa de liberdade do em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 13 (treze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Não há circunstância atenuante.

Há a agravante da reincidência, eis que condenado definitivamente no processo nº 0005767-43.2019.8.14.0501, com trânsito em julgado em 2020, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

O crime foi praticado com concurso de agentes, pelo que aumento a pena em 1/3, totalizando a
PENA DEFINITIVA em

08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em
regime inicialmente

FECHADO
, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈c ̈ c/c o § 2º, letra ̈c ̈, do CPB, bem como por ser reincidente, em casa penal competente.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Incabível a substituição, eis que a pena foi fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos de reclusão, além do crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, conforme se verifica do artigo 44, inciso I, do CPB.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Inaplicável o sursis, eis que pena privativa de liberdade ficou acima de 02 (dois) anos, de acordo com o comando legal do artigo 77, “caput”, do Código Penal Pátrio.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
por considerar desfavoráveis apenas
os
maus antecedentes
e as
circunstâncias do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, ante a existência de sentença condenatória transitada em julgado, por crime cometido anteriormente ao delito em tela.

Em relação aos
antecedentes
, porque, de fato, das certidões de fls. 44/46 (ID nº 12828413), confirmadas através dos Sistemas LIBRA e PJE, percebe-se a existência das sentenças condenatórias transitadas em julgado, por crimes anteriores ao presente delito.

No tocante às
circunstâncias
, vê-se que a justificativa do uso da faca é legítima a tornar tal circunstância desfavorável, dado que o julgador não a utilizou na terceira fase – onde somente utilizou o concurso de pessoas – de modo que nenhum impedimento há em sua utilização por ocasião da primeira fase dosimétrica.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, e § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONFISSÃO, RECONHECIMENTO PESSOAL, PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, eis que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir da palavra da vítima, como também do agente policial, dos autos de reconhecimento de objeto e de pessoa e da própria confissão do acusado no mesmo sentido das demais provas carreadas. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 2.
É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
. (STJ. AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016) 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDFT - Acórdão 1435433, 07002769020208070010, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante duas circunstâncias desfavoráveis aos réus, foi fixada próxima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/07/2023